Tribunal: STF
Processo: HC 108977
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 126 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REGRA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO INCISO I DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prescrição da pretensão executória dos crimes militares começa a correr do dia em que passa em julgado a sentença condenatória (§ 1º do art. 126 do Código Penal Militar).



    2. A existência de regra especial inviabiliza o uso do inciso I do art. 112 do Código Penal para o cômputo do prazo prescricional da pretensão executória dos delitos militares. 



    3. Ordem denegada.